Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SEGURANÇA . ASSINADOR DIGITAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. O provimento em favor da necessidade de dilação probatória, para conferir ampla segurança ao assinador digital utilizado na pactuação, não se enquadra em caso da omissão alegada.

4. Embargos de declaração não providos.